Tribunal: TCU
Processo: 019.281/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 13227/2019-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.483/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 3467/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, (peça 60), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 17 (dezessete) dias, a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, 16/4/2024, o prazo para cumprimento da determinação constante do Acórdão 11964/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.281/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Vinícius Marchese Marinelli (XXX.423.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Edson Gomes Morare Silva (365416/OAB-SP), Humberto Marques de Jesus (182.194/OAB-SP) e outros, representando Vinícius Marchese Marinelli; Edson Gomes Morare Silva (365416/OAB-SP), Humberto Marques de Jesus (182194/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.